Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-87.2015.8.11.0080
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000282-87.2015.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Empreitada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TEREZINHA DE JESUS SOUSA DA SILVA - CPF: 005.263.251-27 (APELANTE), LEILA GALLE EBELING - CPF: 909.962.240-68 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ GOMES DA COSTA - CPF: 374.209.411-49 (APELADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TEREZINHA DE JESUS SOUSA DA SILVA

APELADO(S):

ANTONIO LUIZ GOMES DA COSTA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS

– CONTRATO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO DA AUTORA A PAGAR AO RÉU VALORES FALTANTES -

ALEGAÇÃO DE DECISÃO
EXTRA PETITA
– ACOLHIMENTO – PLEITO RECONVENCIONAL INADMITIDO

POR VÍCIO DE FORMA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE QUALQUER CONDENAÇÃO À AUTORA – ART.492 DO CPC/15 – CONDENAÇÃO AFASTADA - PRETENSÃO AUTORAL SECUNDÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS ALÉM DO DEVIDO – INOCORRÊNCIA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez inadmitidos os pedidos reconvencionais aviados em sede de contestação à ação de rescisão de rescisão de contrato verbal com restituição de valores, vedada qualquer condenação da autora ao pagamento de valores ao réu, o qual deverá perseguir seus possíveis créditos em ação própria.

Se as evidências dos autos demonstram que a contratante de serviços de construção civil por empreitada pagou ao empreiteiro valores inferiores ao percentual de conclusão da obra quando da ruptura fática do vínculo, descabe falar-se em restituição de valores.

A reparação de possíveis danos por desperdício de materiais durante a construção de obra por empreitada exige a demonstração de sua ocorrência bem como de sua exata extensão. À míngua de qualquer prova nesse sentido, descabida qualquer tutela reparatória.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TEREZINHA DE JESUS SOUSA DA SILVA

APELADO(S):

ANTONIO LUIZ GOMES DA COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TEREZINHA DE JESUS SOUSA DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de rescisão contratual c/c Ressarcimento de valores
nº 282-87.2015.8.11.0080 (Cód. 35357) ajuizada em face de
ANTONIO LUIZ GOMES
DA COSTA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) reconhecer o contrato de empreitada firmado entre as partes, no montante de R$142.880,00 relativos aos serviços de construção civil, nos termos expostos na contesta do réu; (ii) declarar rescindida a avença; e (iii) condenar a parte autora a pagar ao réu a importância de R$56.487,55, corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora legais desde a citação. Condenou ainda as partes a arcarem com metade das custas processuais e com o os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, sustenta a parte autora – contratante dos serviços de construção civil por empreitada – que a sentença teria incorrido em um julgamento
extra
e
ultra petita
na medida em que, não tendo sido conhecidos os pedidos reconvencionais do réu – construtor empreiteiro – porquanto aviados dentro da própria contestação, em desacordo com as normas processuais vigentes à época, jamais poderia ter sido acolhida a pretensão do requerido para a condenação da demandante ao pagamento de qualquer valor.

Alega que nos termos do art.492 do CPC/15, a decisão deve respeitar os limites do pedido e da causa de pedir.

Afirma que apesar de o juízo
a quo
acabar acolhendo a tese defensiva de que o valor incontroverso do contrato havido entre as partes teria sido majorado para R$142.880,00 em razão do acréscimo de outros serviços extras elencados na contestação, sob o fundamento de que a
autora não teria cumprido o ônus da impugnação específica dos fatos arguidos na referida peça defensiva, limitando-se a dizer que não os conhecia, sem rebatê-los ponto a ponto, certo que, além de ter rebatido em sua tréplica a alegação de pactuação de acréscimos à obra, também fez consignar que a ocorrência ou não de tal ajuste, bem como da efetivação de tais serviços extras deveriam necessariamente ser demonstrados através do depoimento pessoal das partes e testemunhas – com o que, inclusive, concordou o ré –, tornando, pois, controvertida a questão, e não incontroversa.

Argumenta que apesar de ter reconhecido a aplicabilidade do CDC ao caso concreto e ser objetiva a responsabilidade do empreiteiro, o magistrado não esclareceu a abrangência de tal reconhecimento, haja vista os prejuízos que a contratante – pessoa totalmente leiga no assunto – teria experimentado em razão da má execução da obra pelo contratado, o qual se dizia um profissional experiente e capacitado.

Frisa que o presente feito trata exclusivamente do pedido de rescisão contrato construção da obra de 244,11 m2 pelo preço de R$110.000,00, e do pedido de ressarcimento dos valores pagos a maior, não versando
sobre a execução de outra obra, em local diverso e com partes contratantes diferentes, pois segundo narra o próprio apelado, essa outra obra teria sido feita na sede da empresa pertencente à autora.

Aduz que os supostos acréscimos à obra original não podem ser reconhecidos como realizados, muito menos devidos visto que, além de o próprio apelado reconhecer em seu depoimento pessoal que não realizou o contrapiso da lavanderia, e não foram efetuadas as respectivas instalações elétricas e a pintura.

Sustenta que pelas fotografias anexadas, depoimentos das partes e testemunhas, e do laudo elaborado pela arquiteta que fez o projeto e acompanhou a construção, ficou claro que quando da paralisação, o empreiteiro não havia realizado mais do que 40% da obra e que, ainda assim, além de ter havido desperdício de material, parte do que foi construído apresentou inúmeros defeitos, tendo de ser refeito por outro profissional contratado.

No mais, afirma que ainda que tivessem sido ajustados serviços adicionais ao originalmente contratado, estes não podem de modo algum ser pagos ao requerido vez que não foram por ele implementados, mas sim por terceiros.

Por fim, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido que a sua condenação se deu através de decisão
ultra
e
extra petita
, devendo, pois, ser desconstituída, bem como para que o réu seja condenado a ressarcir à autora o importe de R$8.178,55.

Contrarrazões no ID. n. 71822993, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, as partes firmaram um contrato verbal de empreitada, tendo a autora contratado o empreiteiro requerido para construir no Lote 08 da Quadra 22 da rua Tocantins, no Setor G, da Comarca de Querência-MT, uma casa de alvenaria de 244,11 m2, de acordo com um projeto arquitetônico elaborado por profissional autorizado.

Também de acordo com a exordial, o preço ajustado pela empreitada foi de R$110.000,00, a serem pagos através da entrega de uma caminhonete S10
Executive
, ano/modelo 2010/2011, pelo valor de R$49.000,00 e, os R$61.000,00 restantes seriam pagos em moeda corrente nacional de acordo com o andamento da obra.

Ainda nos termos da narrativa autoral, em razão de as partes se conhecerem entre si – pois que a
filha do requerido trabalhava para o esposo da autora, desde o início dos serviços –, a contratante passou a adiantar dinheiro para o contratado, sem que tais pagamentos estivessem em alinhamento com a execução da obra. Da mesma forma, atendendo a pedido do requerido, autorizava que, junto dos materiais utilizados na construção, o demandado realizasse a compra de materiais de uso pessoal para serem descontados nos pagamentos futuros.

No entanto, alegando que devido a uma série de vícios causados pela má execução do serviço contratado, atestados em laudo elaborado pelas arquitetas responsáveis pelo projeto do empreendimento,

e quanto requerido já havia recebido quase que integramente todo o valor contratado – pois que, além da posse da caminhonete (no valor de R$49.000,00), a autora já lhe havia pago outros R$48.378,55, conforme recibos de transferências e depósitos bancários, e notas de retirada de mercadorias em lojas de materiais de construção, assinadas pelo apelado e seus funcionários – a contratante resolveu rescindir o contrato.

Ainda segundo a apelante, por ocasião da paralisação, o contratado havia edificado não mais que 40% da obra.

Ao argumento de que somados os valores da caminhonete (R$49.000,00), os outros R$48.378,55 pagos, e outros R$3.800,00 decorrentes do desperdício de materiais decorrentes da má execução, e deduzidos de R$44.000,00 – equivalente a 40% do preço total do contrato (R$110.000,00) – a apelante ajuizou a presente ação requerendo, além da rescisão o ajuste, que lhe forrem restituídos R$57.178,55.

Citado, o empreiteiro contratado ofertou contestação suscitando que, embora o preço do negócio tenha, de fato, sido inicialmente ajustado em R$110.000,00, teria sido posteriormente combinado entre os contratantes a realização de serviços adicionais, não contemplados no acordo original, e que elevariam o preço total da obra para o equivalente a R$142.880,00. Os serviços adicionais seriam os seguintes:

a) colocação de 160m de piso em volta da piscina e na fachada da casa pelo valor de R$10.000,00;

b) colocação de 20m de cerâmica na parede da lavanderia pelo valor de R$500,00, equivalente a R$25,00 por metro;

c) colocação de 18m de cerâmica em volta da churrasqueira pelo valor de R$450,00;

d) colocação de 18m de cerâmica na parede da cozinha pelo valor de R$450,00;

e) alteração do beiral ao redor de todo o telhado de concreto, pois no projeto era de PVC, pelo valor de R$6.000,00

f) construção de 18m de muro pelo valor de R$1.980,00, equivalente a R$110,00 o metro; e,

g) massa corrida que também não constava no projeto original e que restou acordado pelo valor de R$3.500,00.

O requerido sustentou, ainda que
ainda, que embora tenha de fato ocorrido vários “problemas” na obra durante a execução, nenhum foi causado por culpa sua, mas sim por terceiros contratados pela autora para a instalação da cobertura metálica da casa.

No mais, rebateu um a um os defeitos citados pela parte autora e constantes do laudo técnico acostado, pugnando, ao fim, pela condenação da apelante no pagamento de R$56.487,00, sendo que R$ 49.000,00 referente ao valor da caminhonete que foi restituído, e outros R$7.487,00 referente ao valor serviço prestado ainda pendente de pagamento.

Houve tréplica e, regularmente processado o feito, inclusive com a realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas de ambas as partes, adveio a sentença de parcial procedência, oportunidade em que o magistrado singular assim consignou:

“[...]

Desconheço a reconvenção formulada, eis que apresentada em desrespeito às normais processuais então vigentes
,
ressaltando que o deslinde da controvérsia envolve resolução de negócio jurídico, SEM PREJUÍZO DO DEVIDO EQUACIONAMENTO DAS PARTES AO
STATUS QUO
. Ou seja, não há qualquer prejuízo às partes.

Dito isso, procedo à análise do mérito.

Muito embora não haja formalidade na contratação dos serviços, APLICA-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À ESPÉCIE, visto que o RÉU É PROFISSIONAL NA SUA ATIVIDADE e a DONA DA OBRA É DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO, a teor do RESP 706.417/RJ.

Ora, não pode o réu se beneficiar de sua própria informalidade... Ou seja, A RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO-RÉU É OBJETIVA, independente da comprovação da culpa.

Além disso, o art. 6º do CDC prevê, inclusive, entre seus direitos básicos:
‘a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele HIPOSSUFICIENTE (técnica), segundo as regras ordinárias de experiências’
.

Neste viés, alega a parte autora que firmou contrato verbal de empreitada pela quantia de R$110.000,00 (Cento e Dez mil reais), cujo pagamento correspondia a R$49.000,00 (Quarenta e nove mil reais) – uma caminhonete em dação de pagamento e R$61.000,00 (Sessenta e um mil reais) em espécie,
‘de acordo com a execução do contrato’
.

Neste primeiro momento, verifico a desorganização e omissão na avença, de modo que as próprias partes não sabiam como seria efetuado o parcelamento do pagamento, RESTANDO INCONTROVERSO QUE A AUTORA TRANSFERIU AO RÉU R$ 48.392,45 (quarenta e oito mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme documentos juntados na petição inicial e confissão na contestação.

Entretanto, alega a parte ré que também foram pactuados outros serviços entre as partes, de modo que o valor total dos serviços seria o de R$142.880,00 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais) e não mais R$110.000,00 (cento e dez mil reais), conforme narrado na petição inicial.

Em sede de impugnação à contestação, a parte autora se limitou a dizer que
‘... é contestado pela requerente. Não cabe, nesta oportunidade, impugnação ponto a ponto, dos supostos acréscimos que teriam sido realizados, já que, como declinado, a requerente não reconhece a ocorrência de tais fatos’
.

Ou seja, ESCOROU-SE A REQUERENTE NA TESE PROCESSUAL de que não seria cabível discutir as alegações do réu, eis que não formulada a peça própria de reconvenção, DEIXANDO DE DEBATER OS PONTOS ALEGADOS, em DESCUMPRIMENTO AO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA dos fatos na fase postulatória.

A propósito, ressalto que o ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS TAMBÉM SE APLICA AO AUTOR, em sede de impugnação à contestação, devendo esclarecer os fatos alegados pelo réu, até mesmo como conduta que expressa lealdade e boa-fé processual, auxiliando o juízo no deslinde da controvérsia.

Deste modo, o valor INCONTROVERSO DA AVENÇA é o de R$142.880,00 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais) e não mais R$110.000,00 (cento e dez mil reais), conforme narrado na petição inicial.

Até porque, em se tratando de CONTRATO VERBAL, DEVERIA PARTE AUTORA COMPROVAR OS ESTREITOS LIMITES DA AVENÇA, comprovando – inclusive – TODOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS e VALORES ESTIPULADOS, eis que O RÉU FOI DILIGENTE NA ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

Portanto, estamos a analisar um CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA no importe de R$142.880,00 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais), com adimplemento parcial em espécie de R$ 48.392,45 (quarenta e oito mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Assim, resta PENDENTE A QUANTIA DE R$94.487,55 (Noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e sete e cinquenta e cinco centavos), além da CONCLUSÃO DE TODOS OS SERVIÇOS.

Tudo o que se pagou presume verificado, a teor do disposto no art. 614, §1º, do Código Civil.

O negócio foi mal sucedido, recorrendo as partes ao Poder Judiciário, de modo que A RESCISÃO DO CONTRATO É ASSUNTO TRANQUILO.

Como consequência da rescisão, resta pendente somente a existência de eventual enriquecimento sem causa das partes, ou seja, a análise do que foi pago pela autora e do que foi realizado pelo réu, visto que a conclusão de 33,86% da obra é fato incontroverso, eis que corresponde ao valor já pago em relação ao total pactuado.

Alega a autora que o réu não teria
‘realizado mais que 40% da obra principal’
, conforme prova produzida unilateralmente, mas se esquece de que o percentual a ser analisado é o total (obra principal além das outras obras pactuadas pelas partes, inclusive em outra edificação).

Em contrapartida, o réu apresenta sedutor cálculo matemático a partir das próprias alegações da autora, ao afirmar que contratou terceiro para concluir a obra, gastando R$38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Neste ponto, afirma que o percentual dos serviços realizados é o de 66% do total da obra principal. Mas confunde o percentual da obra principal com o percentual de todos os serviços...

E conforme o que foi debatido pelas partes, a resolução do imbróglio é simples.

Basta constatarmos o valor global de todos os serviços pactuados (R$ 142.880,00 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais), abatendo-se o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) contratados para a edificação de outro imóvel de propriedade da autora (negócio bem sucedido, aparentemente, sem qualquer questionamento das partes), conforme contestação do réu não impugnada pela autora.

Assim, tem-se a quantia de R$132.880,00 (Cento e trinta e dois mil oitocentos e oitenta e oito reais) que foi objeto de pacto em relação à obra principal.

Portanto, tal valor corresponde à quantia exata dos serviços contratados na obra principal, incluindo até mesmo os acréscimos, supostamente, contratados.

Abatendo-se o valor de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais) pago para outro profissional concluir o serviço, chega-se ao montante de R$94.880,00 (Noventa e quatro mil oitocentos e oitenta reais), efetivamente construído na obra principal.

Como a parte autora adimpliu R$ 48.392,45 (quarenta e oito mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), abatendo-se os R$10.000,00 (Dez mil reais) que correspondem à outra edificação, tem-se que A AUTORA ADIMPLIU R$38.392,45 (Trinta e oito mil trezentos e noventa e dois e quarenta e cinco centavos) EM RELAÇÃO À OBRA PRINCIPAL.

Resta, portanto, O SALDO DEVEDOR DE R$56.487,55 (Cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) EM RELAÇÃO À OBRA PRINCIPAL (discutida nestes autos).

Não é possível o abatimento do preço em relação ao valor da caminhonete, visto que a autora não transferiu a propriedade do veículo ao réu e procedeu à retomada de sua posse, conforme alegações em juízo.” (ID. n. 71822982 - Pág. 2/3)

Pois bem.

Da decisão
ultra
e/ou
extra petita
.

Consoante relatado, suscita a apelante que a sentença incorreu em julgamento
ultra
e ou
extra petita
vez que, não tendo conhecido a pretensão reconvencional por não ter sido manejada em petição apartada, tal como exigia a jurisprudência pretoriana ao interpretar o art.315 do CPC/73 vigente à época da oferta da contestação, o julgador jamais poderia condenar a parte demandante a pagar qualquer importe ao demandado.

Nesse ponto, o apelo merece acolhimento.

De fato, ao deixar de conhecer o pedido reconvencional, ainda que por um vício meramente formal, o juiz não pode impor ao demandante um prejuízo processual para além da improcedência. Esse é o limite.

Estando preclusa a questão da inadmissão da
reconvenção
– eis que não interposto qualquer recurso por parte do réu contra a sentença – eventual direito do demandado haverá de ser perseguida em ação própria.

Logo, o apelo deve ser acolhido a fim de desconstituir qualquer condenação da parte autora ao pagamento de valor em decorrência da rescisão do contrato verbal havido entre os litigantes.

Do ressarcimento de valores.

Por outro lado, no que tange aos demais pedidos recursais, o apelo não prospera.

Aliás, tratando-se de uma causa que deriva de um contrato entabulado verbal, com parcas evidências documentais sobre o que de fato restou avençado no período de evolução das tratativas, a solução haverá de se dar de forma pragmática e a partir de dados concretos extraídos dos autos.

Com efeito, é preciso consignar que o simples fato de a matéria se sujeitar aos ditames do CDC e de a responsabilidade do empreiteiro ser objetiva não significa, necessariamente, que o pleito autoral deva ser julgado procedente.

Para que sobreleve todos os privilégios da legislação consumerista – tais como a inversão do ônus da prova (art.6º, inciso VIII) e interpretação das cláusulas contratuais em favor do consumidor (art.47) – mister que a narrativa fática (causa de pedir) trazida na inicial evidencie uma verossimilhança mínima a amparar a inversão probatória em favor da parte autora.

E, no caso, essa narrativa se revela muito pouco verossímil.

Sendo a resolução do contrato um objetivo comum das partes, a divergência se assenta exclusivamente no respeitante ao percentual de conclusão da obra quando a partir do desacordo entre as partes e consequente paralisação da obra no estágio em que se encontra.

Ora, na hipótese, a tutela ressarcitória perseguida se funda na tese de que o percentual de conclusão da construção no instante da resolução fática da avença seria de 40%, tal qual atestado em laudo confeccionado pelas arquitetas responsáveis pelo projeto arquitetônico do empreendimento.

No entanto, ainda que possa configurar um contributo para a exposição do seu livre convencimento, o julgador não está adstrito às conclusões de laudos confeccionados por profissionais/técnicos de determinada área em debate a pedido e/ou no interesse de qualquer dar partes, porquanto não se tratou de uma prova pericial produzida por um expert com o dever de isenção. Ao contrário, consubstancia prova unilateral, cujo valor probante deve ser ponderado com certa reserva.

Isto porque, ao contrário do que afirma a autora, embora elenque uma série de impropriedades na execução da obra, o laudo técnico de ID. n. 71822456, subscrito pelas arquitetas responsáveis pelo projeto e invocado pela autora não traz qualquer conclusão de que no momento da ruptura fática da avença apenas 40% da obra estava concluída.

Ainda que tivesse assim consignado, não se poderia sobrepor ao que afirmou arquiteta
Denebora R. Junges
– uma das signatárias do referido documento – ao testemunhar perante o juízo, e sob o auspício do contraditório, quando então afirmou, a partir no interregno temporal de 1’:29” a 1’:38”, que o percentual de conclusão seria de 45% a 50%.

Isso já bastaria, por si só, para embasar um juízo de improcedência da pretensão ressarcitória.

Note-se que não seria necessário nem mesmo considerar que o valor final da avença era de R$142.880,00 como precipitadamente presumiu o magistrado sentenciante.

Afinal, mesmo que consideremos que o preço do negócio foi de R$110.000,00, certo é que se recorrido tivesse realmente concluído apenas 40% da obra, tem-se que faria jus a uma remuneração mínima de
R$49.500,00
(=R$110.000,00 X 40%).

Assim, se considerarmos que dos R$97.416,35 que a apelante afirma ter desembolsado em favor do empreiteiro réu, R$49.000,00 retornaram para o seu patrimônio quando recebeu de volta a caminhonete que lhe fora devolvida

(vez que a caminhonete lhe fora devolvida) – tem-se que o valor que permanecer em favor do requerido foi apenas
R$48.416,35
(=R$97.416,35 - R$49.000,00), menos, portanto, que os
R$49.500,00
a que faria jus se o percentual de conclusão da obra indicado pela testemunha
Debora
, ou seja, 45% a 50%, correspondesse de fato à realidade.

Por ocasião da colheita do testemunho do Sr.
Euclides Kemmerick da Silva
– profissional contratado para terminar a obra – quando a referida testemunha titubeava para responder quanto foi que recebeu pelo restante da edificação, dizendo que não se lembrava exatamente, o juiz que presidia a audiência virou-se para a autora e, ao indagá-la qual o valor teria pago pela conclusão da casa, essa, sem pestanejar, respondeu de pronto, no interregno temporal entre 5’:22” a 5’:24”, que o importe foi de
R$38.000,00
.

Ora, como é que o novo empreiteiro aceitaria terminar 60% da obra pelo preço de R$38.000,00, se o construtor que o antecedeu teria direito a receber, em tese, R$44.000,00 por apenas 40% da obra?

Nesse viés, fácil constatar que se dividirmos os R$110.000,00 ajustados pelo contrato rescindendo, pela metragem da obra, que é de 244,11m2, tem-se que cada metro quadrado teria custado aproximadamente à autora o valor de R$450,00.

Consequentemente, se considerarmos que o réu concluiu 40% da obra, tem-se que, em tese, teria edificado 97,64m2, ao passo que o Sr.
Euclides
concluiu os 146,47m2 faltantes.

Logo, considerando que recebeu apenas R$38.000,00 pelos 146,47m2, em tese pendentes, encontramos que
Euclides
teria aceito concluir a obra pelo benevolente preço de R$259,00 por metro quadrado aproximadamente, isto é, 57,5% do que o réu cobrou inicialmente por toda a obra.

Isso torna óbvio que a narrativa autoral não corresponde à realidade.

Todos esses cálculos demonstram, sem sombra de dúvidas, que o valor que permaneceu com o empreiteiro apelado, isto é,
R$48.416,35
– haja vista não haver controvérsia acerca da devolução da caminhonete à autora–, seria insuficiente para remunerar nem mesmo os 45% da obra referido pela testemunha
Denebora
, não havendo, portanto, qualquer chance de se acolher a pretensão recursal relativa à tutela ressarcitória.

Além disso, importante consignar que o pedido de condenação do réu ao pagamento de R$3.800,00 por suposto desperdício de materiais durante a construção não merece prosperar.

Isso porque, a reparação de possíveis danos exige a demonstração de sua exata extensão, o que não ficou configurado no caso pois que, além de não ter sido realizada perícia técnica par a apuração dessas possíveis perdas, os laudos unilaterais trazidos pela autora não as quantifica.

Por fim, de se concluir que, se de um lado a condenação da autora a pagar R$56.487,55 deve ser afastada diante de um óbice processual cristalizado pela preclusão, de outro, o apelado nada deve à demandante.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
tão somente para afastar qualquer condenação imposta à autora quanto ao pagamento de R$56.487,55 ao réu. Mantida a improcedência do pedido inicial, bem como o não conhecimento do pedido contraposto (reconvenção) fica mantido o rateio em igual proporção das custas e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021